Tribunal: TJMT
Processo: 0000047-10.2001.8.11.0049
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000047-10.2001.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), AROLDO BEZERRA ARRUDA (APELADO), AROLDO BEZERRA ARRUDA - CPF: 396.488.771-49 (APELADO), MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA D. CAMBAHUBA (VÍTIMA), MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS CAMBAHUBA - CPF: 260.663.861-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal. Recurso de apelação recebido como Recurso em sentido estrito. Princípio da fungibilidade. Extinção da punibilidade pela prescrição antecipada. Sentença cassada.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo
Ministério Público
contra decisão pela qual foi extinta a punibilidade do réu pela prescrição
antecipada,
sob fundamento de ausência de utilidade no prosseguimento da ação penal por provável reconhecimento de prescrição pela pena
in concreto
. O recorrido foi denunciado pela prática de homicídio qualificado na modalidade tentada (CP, art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II). O recurso, originalmente interposto como apelação, foi conhecido como recurso em sentido estrito, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, por ser a via correta para impugnar decisões nas quais se declara extinta a punibilidade (CPP, art. 581, VIII).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade para conhecer o recurso interposto como apelação na forma de recurso em sentido estrito; e (ii) saber se é admissível a extinção da punibilidade pela prescrição antecipada, com base em pena hipotética, independentemente de previsão legal.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é admitida, desde que observado o prazo para interposição do recurso adequado e inexistindo prejuízo às partes. No caso concreto, a equivocada classificação do recurso não causou prejuízo, especialmente porque observada a tempestividade recursal e o recorrido apresentou devidas contrarrazões.
4. A prescrição antes de sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime (CP, art. 109).
5. A prescrição
antecipada
ou
virtual
carece de previsão legal no ordenamento jurídico penal brasileiro e é rechaçada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme Súmula 438/STJ (
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
)
.
6. O reconhecimento da prescrição
antecipada
afronta a segurança jurídica, pois submete o andamento processual a critérios subjetivos, sem base normativa clara.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da ação penal.
Tese de julgamento:
“1. É admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer recurso interposto erroneamente, desde que respeitado o prazo legal e inexistindo prejuízo às partes. 2. É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética
”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 581, VIII; CP, arts. 109 e 115.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 438; AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 11/11/2024; TJMT, N.U. 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de A
lmeida Perri, DJE 07
/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra a decisão exarada pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT
., que julgou extinta a punibilidade de
Aroldo Bezerra Arruda
pelo reconhecimento da Prescrição “virtual”, da pretensão punitiva do Estado (Id. 246176717).

Em suas
razões
, requereu a reforma da decisão, com o consequente regular prosseguimento do feito, sob o argumento, de ser inadmissível a prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id. 246176719).

As
contrarrazões
da Defesa foram elaboradas no sentido do
desprovimento
do recurso (Id. 246176731).

Em seu parecer, a
PGJ
opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 249105665).

“Apelação criminal – Recorrido denunciado pelo cometimento do crime previsto artigo 121, §2° incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado, mediante promessa de paga e por meio de emboscada, em sua forma tentada – Decisão do juízo a quo que considerou prescrita a pretensão punitiva estatal em sua modalidade virtual/antecipada – Irresignação ministerial – Pretendida a não declaração da prescrição retroativa – Alegação procedente – O prazo prescricional deve ser aquilatado pela pena aplicada em concreto, ou, pela sanção máxima aplicável ao delito, não sendo admissível a prescrição pela pena em perspectiva, por absoluta ausência de amparo legal no ordenamento jurídico pátrio – Súmula 438 do STJ. Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ab initio
, premente destacar que, conquanto, seja cabível,
in casu
, a interposição de recurso em sentido estrito, haja vista, que o Ministério Público impugna a decisão em que se declarou a extinção da punibilidade do agente em face da prescrição (CPP, art. 581, VIII), o presente recurso deve ser conhecido, em atenção ao princípio da fungibilidade recursal, pois, observado o prazo de sua interposição.

Outrossim, a equivocada classificação do recurso não trouxe prejuízos ao andamento do processo ou à parte adversa, especialmente, porque o apelado teve a oportunidade de se manifestar, apresentando suas contrarrazões aos argumentos ministeriais.

Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a apelação interposta como recurso em sentido estrito, determinando a respectiva retificação da capa dos autos.

Nesse sentido:

“(...) Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do pleito como recurso em sentido estrito. (...)” (N.U 1000515-79.2020.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Prosseguindo, o recorrido foi denunciado pela prática, em tese, da infração penal de Homicídio qualificado tentado (CP, 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II), ocorrida no dia
7.2.2000
, tendo como vítima
Márcio Antonio de Oliveira Cambahuba
(Id. 246176690 - Pág. 9). A denúncia foi recebida em
23.5.2011
(Id. 246176694 - Pág. 193), com a respectiva citação do réu
Aroldo
para a sua defesa. Não houve conclusão da fase instrutória e, concluso o feito, houve por bem, o Magistrado, extinguir o processo sem julgamento do mérito, entendendo não haver qualquer utilidade para o Estado em dar prosseguimento ao feito, já, que, ao final da instrução, o resultado não seria outro senão o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição punitiva do Estado, com base na pena
in concreto
.

Como é de trivial sabença, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado, regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do CP,
in verbis
:
“Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Pois bem, a pena máxima abstrata estipulada para o delito de Homicídio qualificado na modalidade tentada, aplicando-se a causa diminutiva em 1/3 (fração mínima) é de 20 anos de reclusão e em 2/3 (fração máxima) é de 10 anos, períodos que, nos termos do
art. 109, I e II, do CP
,
prescrevem em 20 e 16 anos respectivamente, interregnos estes ainda não atingidos entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais
.

Nesse contexto, não sendo o caso de redução do prazo prescricional pela metade (art. 115, CP), conclui-se pela inexistência de qualquer causa de diminuição do prazo prescricional e, via de consequência, pela impossibilidade de extinção de sua punibilidade pela prescrição.

É inegável que os prazos prescricionais, antes da sentença condenatória são muito maiores e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, há a necessidade de se respeitar os prazos legais elencados no art. 109 do Código Penal.

Outrossim, o reconhecimento e decreto da prescrição antecipada, sem embasamento legal, cria séria insegurança jurídica, na medida em que faltam parâmetros legais para regular em que casos, em que fases do processo e decorrido quanto tempo seria possível reconhecer que o processo já não teria condições de um resultado útil, relegando-se, a questão, à avaliação subjetiva de cada juiz, o que culminaria num sem número de procedimentos e na mencionada insegurança jurídica que deve ser afastada, por razões óbvias.

Nesse sentido, é o firme entendimento do STJ:

“(...) A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ. (...)” (AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula nº. 438, segundo a qual
“
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos Tribunais Superiores:

“(...) A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida. (...)” (N.U 0001715-95.2008.8.11.0105, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJE 07/02/2024)

Destarte, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico penal pátrio e a regra do art. 927 do CPC segundo a qual os julgadores, ao decidir, deverão observar os precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria e aplicado ao caso por força do art. 3º do CPP, conclui-se que
é impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada
, razão pela qual a anulação do
decisum
hostilizado, é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer,
dou provimento
a este recurso de apelação criminal para
cassar a sentença
invectivada, determinando o
retorno dos autos à comarca
de origem para que o magistrado primevo dê o
devido e regular prosseguimento na ação penal, até seus ulteriores termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024